Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL.

1. Aferindo da prova técnica que houve falha no atendimento médico prestado ao autor, eleição de procedimento equivocado, que não obstou a evolução do quadro até a amputação de membro do demandante, há que se concluir presentes os pressupostos para responsabilização civil do Estado, fundamentada na faute du service, pelos danos estéticos e morais ocasionados à parte.

2. A atribuição de valor aos danos estéticos deve levar em conta a impossibilidade do retorno da parte lesada ao estado que ostentava antes da sua configuração, bem assim a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Quanto aos danos morais, cumuláveis com os danos estéticos, há de se considerar a situação pessoal de cada parte, tendo em vista o caráter compensatório que se almeja e também a finalidade preventiva de desestimular práticas análogas por parte do responsável. Mantido o valor arbitrado na sentença.

4. Apelação do Distrito Federal não provida. Apelo do autor parcialmente provido.